Tribunal: TJMT
Processo: 1061736-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1061736-16.2023.8.11.0001
AGRAVANTE: KAMYLA BIANCA DA SILVA PRADO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Kamyla Bianca da Silva Prado, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que inadmitiu Agravo em Recurso Extraordinário, este anteriormente interposto com o objetivo de dar seguimento ao Recurso Extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de Agravo Interno interposto após o esgotamento da via recursal, diante da interposição prévia e inadequada de Agravo em Recurso Extraordinário, contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.030, § 2o, do CPC, prevê que, diante da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, o único recurso cabível é o Agravo Interno.
4. A interposição prévia de Agravo em Recurso Extraordinário, modalidade inadequada no caso concreto, acarreta preclusão consumativa, esgotando a via recursal e impedindo o conhecimento do Agravo Interno posterior.
5. A apresentação sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual a cada decisão judicial corresponde um único recurso cabível, sob pena de insegurança jurídica e protelação indevida do processo.
6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão caracteriza erro processual e impede o conhecimento do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A interposição prévia de recurso inadequado contra determinada decisão judicial acarreta preclusão consumativa e impede o conhecimento de recurso posterior. 2. É vedada a interposição sucessiva de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. A utilização de mais de um recurso para impugnar uma mesma decisão configura erro processual insuperável, mesmo quando um deles seja o previsto em lei.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o; 1.030, I, “a”, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1456897, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.536.580/DF, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 20.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061736-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMYLA BIANCA DA SILVA PRADO - CPF: 061.985.401-46 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025